Tribunal: TJBA
Processo: 0517590-56.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0517590-56.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR Advogado(s): ALEX RODRIGUES DA CONCEICAO, FLORIMAR DOS SANTOS VIANA, AMANDA PIVETTA SUAID, MARIA THERESA RAMOS DE ALCANTARA APELADO: SILVIA SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO SEM CITAÇÃO VÁLIDA. REQUERIMENTO TEMPESTIVO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA DEMANDADA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MEDIDA ÚTIL AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao fundamento de que, transcorrido o prazo quinquenal desde o inadimplemento, não houve citação válida da demandada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se era juridicamente possível o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida na ação monitória, diante da ausência de citação válida da demandada, ou se a sentença extinguiu prematuramente o feito sem apreciar diligências úteis e tempestivamente requeridas pela autora para viabilizar a localização da ré. III. Razões de decidir 3. O art. 240 do CPC estabelece que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, desde que a parte autora adote as providências que lhe incumbem para viabilizar a citação. A incidência da regra depende da verificação concreta da diligência processual da parte e da causa da demora na prática do ato citatório. 4. No caso, a autora formulou pedido de pesquisa de endereço por meio dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, com a finalidade de localizar a demandada e permitir o regular prosseguimento do feito. Tal providência revela atuação diligente e afasta, ao menos neste momento, a conclusão de inércia processual. 5. A sentença foi proferida sem enfrentamento efetivo do requerimento de busca de endereço formulado pela autora. Ausente apreciação de medida útil ainda pendente, não havia base segura para concluir que a ausência de citação decorreu exclusivamente de conduta imputável à parte autora. 6. A interpretação do art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC, em consonância com a Súmula 106 do STJ, impede que a parte seja prejudicada por entraves do próprio mecanismo judiciário quando promove a demanda em tempo oportuno e adota as providências processuais necessárias para a efetivação da citação. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com apreciação expressa das diligências requeridas pela autora para localização do endereço da demandada e regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição, quando ausente citação válida, exige a verificação concreta de eventual desídia da parte autora. 2. A existência de diligência útil e tempestivamente requerida para localização da parte ré afasta, em princípio, a conclusão de inércia processual. 3. Não se pode imputar à autora os efeitos da demora do mecanismo judiciário quando demonstrada atuação diligente para viabilizar a citação.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §§ 2º e 3º, e 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 106; TJAL, Apelação Cível nº 0700471-74.2016.8.02.0036, Rel. Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, 4ª Câmara Cível, j. 08.10.2024; TJGO, Apelação Cível nº 0127053-95.2012.8.09.0137, Rel. Des. Silvânio Divino de Alvarenga, 6ª Câmara Cível, publ. 23.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0517590-56.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR e como apelada SILVIA SOUZA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Des. Presidente DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador(a) de Justiça